Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727761-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OLINDA DA SILVA AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ OLINDA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0710942-74.2020.8.07.0003), movida contra SABEMI SEGURADORA SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que, apesar da probabilidade do direito alegado, não há periculum in mora configurado, considerando que nenhuma situação de urgência foi relatada, a demandar a antecipação do mérito da demanda, ressaltando a possibilidade da análise de eventual tutela provisória de evidência, nos termos do artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, no curso da lide, após exercício do direito de defesa (ID 18308496 – págs. 30/32). Em suas razões recursais (ID 18308493), o agravante sustenta que passa por uma situação financeira delicada, razão pela qual pretende promover a portabilidade da dívida contraída junto à agravada para outra instituição financeira, que venha a apresentar proposta de taxas menores. Alega que a urgência está demonstrada, porquanto, caso contrário, continuará a pagar taxas maiores enquanto existem outras menores no mercado. Frisa que tem o direito a efetuar a portabilidade, conforme reconhecido pelo próprio Juízo de origem, bem como que poderá vir a não encontrar oportunidade vantajosa em outra instituição financeira, que ofereça taxa de juros mais baixa. Enfatiza que a probabilidade do seu direito ampara-se não apenas em normas administrativas, mas na legislação de defesa do consumidor e na jurisprudência pátria. Explica que a agravada está a impor que a portabilidade somente poderá ocorrer mediante o pagamento do empréstimo por DOC ou TED, a ser feito exclusivamente da conta bancária de sua titularidade, recusando a emissão de boleto para a quitação. Assevera que a instituição financeira para a qual fará a portabilidade é que promoverá a liquidação da dívida. Informa que a Resolução no 4.292/2013, do Banco Central do Brasil, que trata da portabilidade de dívidas e permite a transferência de operações de crédito de uma instituição financeira para outra, por iniciativa do cliente, mediante liquidação antecipada da operação na instituição original, dispõe, em seu artigo 7o, que os recursos serão transferidos mediante TED, da instituição proponente para a instituição credora, razão pela qual a instituição credora não poderá formular exigência que não figura na norma regulamentar, no sentido de que a transferência seja originada da conta bancária do devedor. Argumenta que a instituição financeira que lhe ofertar novo crédito efetuará o pagamento diretamente à agravada, sem que a quantia passe por sua conta corrente, por razões de segurança jurídica, de modo que deve ser possibilitada a quitação do contrato, mediante o fornecimento do boleto para o respectivo pagamento, a fim de viabilizar a portabilidade do crédito, sob pena de configurar conduta abusiva. Destaca o disposto no artigo 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e jurisprudência que entende abonar sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a emissão do boleto para quitação dos empréstimos realizados em nome do agravante e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Preparo recolhido (ID 18308495). Junta os documentos. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. A demanda de origem foi proposta objetivando a determinação à ré/agravada de emissão de boleto bancário para que a nova instituição financeira, com quem o agravante venha a realizar a portabilidade dos seus financiamentos, promova o pagamento do crédito, ao fundamento de que a instituição requerida se recusa a fazê-lo, sob a justificativa de que a liquidação do empréstimo somente poderá ser feito mediante DOC ou TED, a ser realizado exclusivamente da conta bancária de sua titularidade, o que obsta a portabilidade, pois a outra instituição financeira que apresentar a melhor taxa é que irá liquidar a dívida. O Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 18308496 – págs. 30/32): Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipatória, em que a parte autora alega que não consegue realizar a portabilidade da dívida junta à requerida para outra Instituição financeira, pois a requerida informa que o pagamento/liquidação do empréstimo somente poder ser feito mediante DOC ou TED, exclusivamente de conta de titularidade do requerente, o que obsta a portabilidade, pois a outra instituição financeira que apresentar a melhor taxa é que irá liquidar a dívida. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado à requerida que proceda à portabilidade da dívida, na forma regulada pelo BACEN. (...) Analisando o presente feito, em que pese a probabilidade do direito alegado, não há periculum in mora configurado, tendo em vista que nenhuma situação de urgência é relatada nos autos que demande antecipação do mérito da demanda. Ressalte-se que a negativa de antecipação dos efeitos da tutela não impedirá análise de eventual tutela provisória de evidência (art. 311, IV, do CPC) no curso da lide, após exercício do direito de defesa pelo requerido. (...) Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pela parte autora em sua inicial. Intime-se. Verifica-se dos autos que a agravada, em resposta à formulação feita pelo agravante, apresentou informações referentes ao saldo devedor de sua Assistência Financeira, nas quais aponta que os valores totais do saldo são de R$15.706,96 (ID 18308496 – pág. 18) e de R$104.895,28 (ID 18308496 – págs. 19). A agravada também destacou as seguintes observações: ATENÇÃO: 1. O pagamento deve ser realizado somente por DOC ou TED, originado exclusivamente da conta bancária de titularidade do cliente e na transação deve ser informado o código identificador. 2. Não será aceito depósito em cheque. 3. Não será aceito depósito efetuado após o prazo de validade do cálculo acima informado. 4. O pagamento efetuado em desconformidade com as orientações ora informadas serão automaticamente estornados para a conta de origem. Registre-se que, nos termos do artigo 52, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Por outro lado, a Resolução no 4.292, de 20/12/2013, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, altera a Resolução no 3.401, de 6/09/2006, e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1o As instituições financeiras devem garantir a portabilidade das suas operações de crédito realizadas com pessoas naturais, mediante o recebimento de recursos transferidos por outra instituição financeira, observados os procedimentos estabelecidos nesta Resolução. Parágrafo único. Para os efeitos desta Resolução, considera-se: I - portabilidade: transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor; II - instituição credora original: instituição financeira credora na operação de crédito objeto da portabilidade; III - instituição proponente: instituição financeira receptora da operação de crédito objeto da portabilidade; e IV - devedor: pessoa(s) natural(ais) titular(es) da operação de crédito objeto da portabilidade. Art. 2o A transferência de operação de crédito entre instituições financeiras, a pedido do devedor, deve ser realizada na forma prevista nesta Resolução, sendo vedada a utilização de procedimentos alternativos com vistas à obtenção de resultado semelhante ao da portabilidade. (...) Art. 4o A troca de informações entre as instituições credora original e proponente deve ser realizada eletronicamente, por meio de sistema de registro de ativos autorizado pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo único. O sistema mencionado no caput deve atribuir código de identificação específico para a portabilidade, a ser utilizado na troca de informações entre as instituições. Art. 5o Por solicitação formal e específica do devedor, a instituição proponente deve encaminhar requisição de portabilidade à instituição credora original, contendo, no mínimo, as seguintes informações: I - número da inscrição do devedor no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); II - número do contrato da operação de crédito objeto da portabilidade atribuído pela instituição credora original; III - proposta de crédito da instituição proponente ao devedor, contendo a taxa de juros anual, nominal e efetiva, o Custo Efetivo Total (CET), o prazo da operação, o sistema de pagamento e o valor das prestações; IV - três datas de referência para o cálculo do saldo devedor da operação de crédito objeto da portabilidade, quando se tratar de operação de crédito imobiliário; V - índice de preço ou base de remuneração a ser utilizada na operação de crédito proposta, quando houver; VI - número do telefone do devedor, incluindo o código de Discagem Direta a Distância (DDD); e VII - endereço completo, com o Código de Endereçamento Postal (CEP), da instituição proponente, para recepção de documentação relativa à portabilidade. § 1o O valor das prestações mencionado no inciso III do caput, quando sujeito a índice de preço ou a base de remuneração variável ao longo do contrato, deve ser apurado com base nos valores desses parâmetros vigentes na data de envio da informação. § 2o A instituição proponente deve disponibilizar ao devedor, por meio físico ou eletrônico, as informações constantes da requisição de portabilidade de que trata o caput. Art. 6o A instituição credora original deve solicitar à instituição proponente, em até cinco dias úteis contados a partir da data de recebimento da requisição de que trata o art. 5o, a transferência dos recursos necessários à efetivação da portabilidade. § 1o A solicitação de que trata o caput deve incluir, no mínimo, as seguintes informações: I - o saldo devedor da operação de crédito objeto da portabilidade: a) nas datas de referência mencionadas no art. 5o, inciso IV, quando se tratar de operação de crédito imobiliário; ou b) na data de envio da informação, para as demais operações de crédito; II - o prazo remanescente e a data de vencimento da última parcela da operação de crédito objeto da portabilidade; e III - os dados necessários à efetivação da transferência de recursos de que trata o art. 7o. § 2o Caso o devedor decida não efetivar a portabilidade, a instituição credora original deve informar essa decisão à instituição proponente em até dois dias úteis, contados a partir da formalização da desistência pelo devedor, em substituição às informações previstas no § 1o. § 3o A instituição credora original deve manter em seus registros documentação comprobatória da decisão de não efetivação da portabilidade por parte do devedor. Art. 7o A transferência de recursos da instituição proponente para a instituição credora original deve ser realizada exclusivamente por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED) específica, constante no Catálogo de Mensagens e de Arquivos da Rede do Sistema Financeiro Nacional, utilizando o código de identificação previsto no art. 4o, parágrafo único. Com efeito, observa-se dos autos que não há a comprovação de que o agravante tenha expressamente solicitado a transferência da operação de crédito entre instituições financeiras (artigo 2o), nem que alguma instituição proponente tenha encaminhado requisição de portabilidade à instituição credora original (artigo 5o), sendo certo que a troca de informações entre as instituições credora original e proponente deve ser realizada eletronicamente, por meio de sistema de registro de ativos autorizado pelo Banco Central do Brasil, o qual deverá atribuir código de identificação específico para a portabilidade, a ser utilizado na troca de informações entre as instituições (artigo 4o). Além disso, a transferência de recursos da instituição proponente para a instituição credora original deve ser realizada exclusivamente por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED) específica, constante no Catálogo de Mensagens e de Arquivos da Rede do Sistema Financeiro Nacional, utilizando o código de identificação previsto no artigo 4o, parágrafo único, da referida Resolução no 4.292, de 20/12/2013, do Banco Central do Brasil. Como se vê, a portabilidade da operação de crédito da instituição credora original, ora agravada, para eventual instituição proponente, por solicitação do devedor, ora agravante, deverá ser processada por meio eletrônico e a respectiva transferência dos recursos necessários à efetivação da operação será realizada exclusivamente por meio de TED específica, na forma do artigo 7o, da sobredita Resolução no 4.292, de 20/12/2013, do Banco Central do Brasil, de modo que não se mostra necessária, em princípio, a emissão de boleto para o pagamento do saldo devedor devido à agravada, a ensejar a formalização da almejada portabilidade. Nesse contexto, não obstante a probabilidade do direito alegado pelo agravante, quanto à portabilidade dos financiamentos realizados junto à agravada para instituição financeira diversa, não há comprovação de que tenha efetivamente solicitado a adoção do referido procedimento, nos termos dos dispositivos normativos acima transcritos. Dessa forma, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo necessário que se aguarde o exercício do contraditório, conforme asseverado pelo Juízo de origem, de modo que se possa analisar a observância às disposições normativas atinentes à portabilidade das operações de crédito, bem como cogitar a necessidade de emissão de boleto para a efetivação da operação. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator